Tribunal: STJ
Processo: 0322883-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030282 - SP(2025/0322883-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, por ter sido manejado como sucedâneo de revisão criminal.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena do
paciente, alegando que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão, e requer a
concessão da ordem para redução da pena.
3. A decisão agravada considerou que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, e indeferiu liminarmente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal para análise de alegada ilegalidade na
dosimetria da pena, em especial quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não constitui
direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54724712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eef0a2b4-54c5-41e9-9d99-1c1b3bd1edd3

7. A análise da dosimetria da pena, para constatar eventual ilegalidade, demandaria
reexame de provas, o que não é permitido em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa
do julgador, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, nos termos do
§
art. 654,
3.
2o, do Código de Processo Penal.
A análise da dosimetria da pena em habeas corpus
não é possível quando demanda reexame de provas. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eef0a2b4-54c5-41e9-9d99-1c1b3bd1edd3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030282 - SP(2025/0322883-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, por ter sido manejado como sucedâneo de revisão criminal.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena do
paciente, alegando que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão, e requer a
concessão da ordem para redução da pena.
3. A decisão agravada considerou que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, e indeferiu liminarmente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal para análise de alegada ilegalidade na
dosimetria da pena, em especial quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão.
Documento eletrônico VDA54426236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:50
Código de Controle do Documento: 2208d9d4-efdc-48a6-a4ff-36b79a942f9f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não constitui
direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.
7. A análise da dosimetria da pena, para constatar eventual ilegalidade, demandaria
reexame de provas, o que não é permitido em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa
do julgador, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, nos termos do
§
art. 654,
3.
2o, do Código de Processo Penal.
A análise da dosimetria da pena em habeas corpus
não é possível quando demanda reexame de provas. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 150-161) interposto por THIAGO JUNIOR
DE SOUZA CRUZ contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls.
habeas corpus
166-167).
Na inicial, a Defesa suscita que a dosimetria realizada para cálculo da pena do
impetrante teria sido irregular, sem que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão.
Requer, assim, seu reconhecimento para redução da pena.
Documento eletrônico VDA54426236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:50
Código de Controle do Documento: 2208d9d4-efdc-48a6-a4ff-36b79a942f9f

No presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
e a
writ
possibilidade de ultrapassar a coisa julgada pela necessidade de reparo da flagrante
ilegalidade narrada na inicial (fls. 173-180).
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria do paciente, uma
vez que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. Seria
necessário reanalisar as provas dos autos para constatar a ilegalidade apontada, o que não
se afigura possível em sede de habeas corpus.
Lembro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para
violar regras de competência. A esse respeito:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP.
Documento eletrônico VDA54426236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:50
Código de Controle do Documento: 2208d9d4-efdc-48a6-a4ff-36b79a942f9f

3. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.462.348/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:50
Código de Controle do Documento: 2208d9d4-efdc-48a6-a4ff-36b79a942f9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.282 / SP
Número Registro: 2025/0322883-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00131321720218260996 131321720218260996 15022307820208260344
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: JULIO GABRIEL DE PAULA MERCHO
CORRÉU
: CRISTIANO DA SILVA MERCHO
CORRÉU
: DOUGLAS ALVES PARDIM RAMOS
CORRÉU
: PEDRO CESAR MIRANDA
CORRÉU
: GUSTAVO SANTOS DOMINGOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ (PRESO)
Documento eletrônico VDA54689400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: e256c884-ede4-471c-b05f-721468233c6f

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: e256c884-ede4-471c-b05f-721468233c6f